Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711735-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que, em sede de ação de produção antecipada de prova, rejeitou embargos de declaração e reiterou a ordem para que o agravante “apresente as informações solicitadas pela requerente” no “derradeiro prazo quinzenal”. O agravante alega não ser obrigado a informar a relação de contas de terceiros que visitaram o perfil da agravada na rede social Instagram, pois a sua obrigação legal se limita ao armazenamento dos registros de acesso, constituídos apenas pelos números de IP e “logs” de acesso. Ressalta que a pretensão da agravada não se refere propriamente aos acessos à sua conta pessoal, mas, sim, à visitação de terceiros ao seu perfil social, dados estes que não são armazenados. Discorre sobre o Marco Civil da Internet. Sustenta que o art. 404, inciso VI, do CPC, é claro ao estabelecer que a parte se escusa de exibir o documento em juízo quando houver disposição legal que o justifique. Reputa necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ser inviável o cumprimento da obrigação assinalada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à relevância da argumentação recursal, cumpre registrar que, não obstante nominada de ação de produção antecipada de provas, a demanda de origem, em verdade, guarda contornos de exibição de documentos, razão pela qual as regras processuais a serem observadas no caso são as previstas para esse tipo de demanda. Acrescente-se que, embora exibição de documentos e produção antecipada de provas estejam topograficamente situadas em sessões distintas do CPC, doutrina e jurisprudência reconhecem a possibilidade de que o pedido de exibição seja veiculado em ação de produção antecipada, aplicadas as regras dos arts. 381 a 383, do CC, e, no que couber para um procedimento autônomo, aquelas do art. 396 e seguintes, do mesmo Código. No caso, o eminente magistrado singular considerou que a disciplina processual a ser aplicada seria apenas aquelas do art. 381 a 385, do CPC, razão pela qual não se admitiria defesa ou recurso (ID no 173104902 dos autos de origem no 0708528-65.2023.8.07.0014). Por isso, naquela ocasião em que recebeu a inicial, determinou a citação do agravante para apresentar a documentação solicitada pela agravada. Citada, a agravante apresentou contestação em que se escusou de apresentar os documentos, com base nos argumentos ora reiterados (ID no 177647310 dos autos de origem). Após o feito ser impulsionado pela Secretaria do Juízo como se se tratasse de demanda sujeita ao procedimento comum, sobreveio a decisão ora agravada, reiterada em sede de embargos de declaração, pela qual se determinou a apresentação das informações solicitadas em 15 dias (IDs nos 178486009, 182041466 e 188082247 dos autos de origem). Ocorre que, embora a decisão mencione que teria havido “injustificado descumprimento pelo requerido”, deixou de expor as razões de fato e de direito segundo as quais as justificativas apresentadas não se prestariam a amparar a escusa da agravante em apresentar os documentos que lhe foram exigidos. Nesse caso, a argumentação recursal se apresenta relevante, na medida em que não houve adequada fundamentação quanto ao extenso conjunto de normas que, no entendimento da agravante, lhe impediriam de fornecer os dados perseguidos, ou mesmo quanto às questões fáticas subjacentes, notadamente a impossibilidade material de cumprimento da decisão, porque, segundo se alega, os dados relativos às visitas ao perfil da agravante sequer seriam armazenados. Assim, a respeitável decisão recorrida parece incorrer em erro de procedimento e em vício de fundamentação, ao ignorar as razões apresentadas pela escusa, que, em análise prefacial, merecem ser apreciadas expressamente, por força do que dispõe o art. 404, inciso VI, do CPC. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível antever o risco de tumulto processual que poderia se desencadear com o não cumprimento da determinação, notadamente pela adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido, sendo que, no momento, sequer é possível afirmar que os dados solicitados sejam mesmo objeto de armazenamento pelo provedor de serviço online, a configurar a alegada impossibilidade material de cumprimento. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator